Tribunal: TJES
Processo: 0000057-44.2020.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-44.2020.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCAS DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do contra sentença absolvição da acusação de lesão corporal no âmbito de violência doméstica. MP requer a reforma da sentença com base nas provas da materialidade e autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação nos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) avaliar a validade dos depoimentos colhidos durante a fase policial, frente à ausência das vítimas em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito é comprovada pelo Boletim Unificado e de Atendimento de Urgência.

4. A ausência de depoimentos da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, impede a condenação apenas com base nos relatos prestados em sede policial.

5. O art. 155 do CPP determina que a condenação deve se basear em provas judicializadas, não sendo possível fundamentá-la exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

6. O testemunho indireto do policial militar, que se baseou nas informações da vítima, não é suficiente para condenação. Precedentes STJ.

7. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não há provas inequívocas sobre a autoria do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em crimes de violência doméstica, quando a vítima não confirma sua versão em juízo e, à míngua de outras provas aptas a corroborar o depoimento da vítima prestado na fase investigativa, deve-se prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

2. Depoimentos indiretos de agentes públicos não são suficientes para embasar condenação quando ausentes outros elementos probatórios submetidos ao contraditório judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155 e 386, VII; CP, art. 129, §9º; Lei n° 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 97.294/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, J. 09.10.2018; TJES, ApCrim nº 0008242-82.2016.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, J. 06.06.2022.

Vistos
, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000057-44.2020.8.08.0058

APELANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
: LUCAS DA COSTA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID 8390414 (fl. 100/100v) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
LUCAS DA COSTA SILVA
das sanções previstas para o delito tipificado no art. 129 (lesão corporal), §9º (violência doméstica), do Código Penal, com incidência na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), com fulcro no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de ID 8390418, o
parquet
sustenta, em síntese, que
(i)
diante das provas trazidas aos autos, são evidenciadas a materialidade e autoria do crime; e
(ii)
os depoimentos colhidos dos policiais em sede judicial foram ao encontro com as informações prestadas pelas vítimas na fase inquisitorial. Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a reforma da r. Sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8390420, pelo
des
provimento
do recurso e a fixação de honorários recursais.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10061934, oportunidade em que opina pelo
provimento
integral do recurso.

Consta da denúncia que
“na data de 26/12/2019, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima, a sua ex-companheira, Jhenyfer Peçanha Mota. Segundo se apurou, na data do crime, o denunciado chegou bêbado na residência da amiga da vítima e a puxou pelos cabelos, dizendo que a mesma iria embora com ele, que o denunciado após ouvir a negativa da vítima, desferiu sobre a mesma vários socos, ocasionando um corte no supercílio esquerdo e várias escoriações pelo corpo. Consta ainda da peça de informação que a vítima foi encontrada pela guarnição no interior de sua residência com sangramento em seu supercílio esquerdo e várias escoriações pelo corpo.”

E, em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau absolveu o réu, com fulcro no artigo 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Compulsado detidamente os autos e as provas produzidas, entendo que a pretensão ministerial não merece acolhida, eis que de fato restam dúvidas quanto a autoria.

Inicialmente, certifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do Boletim de Atendimento Médico, do Laudo de Exame de Lesão Corporal, do Boletim Unificado nº 31247937, respectivamente, às fls. 12, 11 e 17/18v do ID 8390414.

Passando à análise da
autoria
, teço algumas considerações.

Como é cediço, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, à míngua de provas testemunhais, nos casos em que haja violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância desde que coerente e harmônica com as demais provas produzidas. (STJ, AgRg no RHC nº 97.294/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 09.10.2018)

Todavia, conforme consignado nos autos, a vítima não compareceu em Juízo para prestar depoimento sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa e confirmar sua versão apresentadas em sede investigativa.

Nada obstante, em que pese os depoimentos prestados pelo Policial Militar em sede judicial, verifica-se que, em verdade, os relatos do agente foram baseados nas informações prestadas pela vítima que, como dito, deixou de confirmar suas versões em Juízo.

Em contrapartida, o apelado, ouvido em sede judicial, alegou não se lembrar muito bem dos fatos,
“eis que estava bêbado no dia”
.

Com efeito, é notório o conteúdo do art. 155 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a livre convicção do juiz deve basear-se em prova submetida a contraditório em sede judicial, de forma que é defeso proferir decisão pautada unicamente por elementos colhidos durante a fase inquisitorial.

Não obstante a relevância das provas produzidas na fase policial na busca da verdade, não é permitido que o Magistrado profira sentença penal condenatória apenas com elementos probatórios colhidos em sede policial, pois violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim, como dito, o testemunho do policial é indireto, o que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, impede que seja utilizado para condenação.

Assim, quando não há prova inequívoca da atuação do acusado no delito, a absolvição é medida que se impõe, em nome da manutenção de um Estado Democrático de Direito.

Aliás, é como este Sodalício entendeu em casos análogos, vejamos:

“APELAÇÃO – CRIME DE LESÃO CORPORAL – LEI 11.340/06 – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
PROVA EXCLUSIVAMENTE EM FASE POLICIAL – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO JUDICIAL
- APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO IMPROVIDO.
Diante da ausência de provas submetidas ao contraditório judicial, que poderiam corroborar com os fatos alegados em sede inquisitorial, não se mostra cabível a condenação do réu. Assim, considerando a ausência de provas durante o curso do processo judicial e sob pena de violação do dispositivo art. 155 do CPP, aplica-se o in dubio pro reo mantendo a decisão do juízo a quo.”

(TJES; A
p
C
rim nº
0008242-82.2016.8.08.0035; Rel. Des. Marianne Judice de Mattos; J. 06.06.2022)
- destaquei

Neste sentido, assevero que as decisões condenatórias não devem se utilizar de meros indícios ou deduções lógicas, mas de provas suficientes a confirmar a autoria do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência, motivo pelo qual não resta possível acolher o pleito ministerial.

Com efeito, não há como formar um juízo de certeza sobre o fato e, por isso, inviável proceder com a condenação do apelado meramente com base em elementos colhidos em fase policial, devendo, nesta hipótese, imperar o princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, entende-se ser imprescindível valorar os argumentos elencados pelo magistrado, pois, como está mais próximo à causa, possui mais condições de avaliar as provas. Aliás, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS. EFEITO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio. 2.
Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.
3. (...) 6. Recurso a que se nega provimento.

(TJES; ApCrim
nº
0000378-64.2022.8.08.0008; Rel. Des.
Subst.
José Augusto Farias de Souza; Segunda Câmara Criminal; Publ. 13.03.2024)
- destaquei

Diante das razões acima expostas, entendo pelo desprovimento do recurso interposto pelo
parquet
para, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), manter incólume a r. Sentença proferida em primeiro grau.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a Administração da Justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelado, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Valquíria Damasceno Bernardo Vitório, OAB/ES 12.095, nomeada para assumir a defesa do recorrido (fl. 62 do ID 8390414).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso ministerial.